Tribunal: TJBA
Processo: 8064065-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064065-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELIA DE SAO PEDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, MARCO AURELIO FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE NA REFINARIA LANDULPHO ALVES. PREJUÍZOS AOS PESCADORES DA REGIÃO.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS.
ACORDOS FIRMADOS EM AÇÕES COLETIVAS. FATO INCONTROVERSO. QUITAÇÃO GERAL E IRREVOGÁVEL DE OBRIGAÇÕES A QUALQUER TÍTULO ORIUNDAS DO EVENTO DANOSO. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO INDIVIDUAL. AUTORES BENEFICIADOS PELA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO AFETA A AÇÃO COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento de nº
8064065-47.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ADELIA DE SAO PEDRO DA SILVA

e outros
e
Agravado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
local e data constantes dos sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA